Tribunal: TJMT
Processo: 1044538-45.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044538-45.2020.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Regime Estatutário, Jornada de Trabalho, Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANA CASSIA CLARINDO DOS SANTOS RONDON - CPF: 707.970.301-82 (RECORRENTE), ANA KAROLINE NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 052.202.981-78 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:

1044538-45.2020.8.11.0041
.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
ANA CASSIA CLARINDO DOS SANTOS RONDON.

Recorridos:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 26 A 29/5/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO PARA CUIDADO DE FILHO COM DEFICIÊNCIA. TDAH. OMISSÃO LEGISLATIVA ESTADUAL. APLICAÇÃO DO ART. 98, § 3o, DA LEI 8.112/1990. REPERCUSSÃO GERAL. RE 1237867/TEMA 1.097. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso extraordinário interposto por servidora pública estadual contra acórdão que indeferiu pedido de redução de jornada de trabalho sem prejuízo da remuneração, com fundamento na ausência de legislação estadual específica, apesar de a autora ser mãe de menor diagnosticado com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), condição que exige acompanhamento terapêutico contínuo. Pleito de reforma do julgado à luz de preceitos constitucionais e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de servidor público estadual obter redução de jornada de trabalho, sem redução de vencimentos, para cuidar de filho com deficiência, em contexto de omissão legislativa estadual, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.097 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1237867 (Tema 1.097), reconhece a aplicabilidade do art. 98, §§ 2o e 3o, da Lei 8.112/1990 aos servidores públicos estaduais e municipais, mesmo na ausência de norma local, quando tal omissão contraria dispositivos constitucionais autoaplicáveis.

4.

A omissão legislativa estadual não afasta o dever de proteção integral à criança e ao adolescente com deficiência, conforme os arts. 227 da Constituição Federal, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) e a Lei 12.764/2012.

5.

O princípio da igualdade substancial impõe o tratamento isonômico entre servidores públicos federais, estaduais e municipais em situações análogas, especialmente quando se trata de garantia de direitos fundamentais sem impacto financeiro ao erário.

6.

A condição de deficiência da criança com TDAH encontra respaldo legal e jurisprudencial para aplicação das normas de proteção, garantindo à genitora o direito à redução de jornada sem prejuízo remuneratório.

7.

Com base no art. 1.030, II, do CPC, o juízo de retratação é cabível diante da superveniência de julgamento com repercussão geral reconhecida pelo STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de legislação estadual específica não impede a aplicação do art. 98, §§ 2o e 3o, da Lei 8.112/1990 aos servidores estaduais, quando necessário para assegurar o direito à redução de jornada de trabalho sem prejuízo da remuneração, a fim de cuidar de filho com deficiência.

2.

O Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) é condição que, nos termos da Lei 12.764/2012, configura deficiência para efeitos legais, legitimando a concessão de direitos protetivos aos seus cuidadores.

3.

O princípio da igualdade substancial impõe que servidores estaduais e municipais em situação análoga à dos servidores federais devem receber o mesmo tratamento jurídico, ainda que haja omissão legislativa local.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, caput; 6o; 7o, caput; 227; 37, caput; 98, § 3o; CPC, art. 1.030, II; Lei 8.112/1990, art. 98, §§ 2o e 3o; Lei 12.764/2012, art. 1o, § 2o; Decreto 6.949/2009 (Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência).

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1237867, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 17.12.2022 (Tema 1.097); STJ, precedentes sobre aplicação da Lei 8.112/1990 por analogia diante de omissão normativa local;
N.U 1003271-05.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 22/07/2024.; N.U 1005822-03.2023.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHEURLLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/7/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso extraordinário interposto pela parte reclamante contra o acórdão proferido nos autos do recurso inominado, objetivando a redução da carga horária de servidora pública que possui filho diagnosticado com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), sem que haja redução na remuneração percebida.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a decisão impugnada, proferida em última instância, contrariou dispositivos da Constituição Federal.

Alega que diversos entes federativos já implementaram normativas que asseguram a redução da jornada de trabalho a servidores públicos responsáveis por pessoas com deficiência, sendo matéria aplicada nacionalmente desde 1993, ao passo que o Estado de Mato Grosso permanece omisso, comprometendo direitos e garantias dos servidores públicos.

Afirma que seu filho é diagnosticado com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e necessita de acompanhamento contínuo em todas as atividades terapêuticas indicadas, com vistas à manutenção da qualidade de vida.

Assevera, ainda, que é imprescindível o acompanhamento diário por profissionais especializados (neurologistas, psiquiatras, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, entre outros), sendo indispensável a participação da recorrente nesse processo.

Ao final, requer a procedência do recurso extraordinário, reformando o acórdão recorrido e, por consequência, seja reconhecido o direito da recorrente
conforme os
termos da petição inicial.

O reclamado, apesar de intimado,
não
apresentou suas contrarrazões (ID 118090542).

O Juiz Presidente da Segunda Turma Recursal, por meio da decisão constante no ID 277871370, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, determinou o retorno dos autos ao órgão colegiado de origem para eventual juízo de retratação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A controvérsia apresentada nos autos trata da redução da jornada de trabalho da servidora pública reclamante, em razão de seu filho ser diagnosticado com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) – CID 10 F90.00.

A demanda foi sobrestada em razão de a matéria versar sobre temática objeto de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 1237867 – Tema 1.097 –, que trata da seguinte controvérsia constitucional: “
Possibilidade de redução da jornada de trabalho do servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência
”.

Conforme observado, o Recurso Extraordinário no 1237867 (Tema 1.097) foi julgado pelo STF que reconheceu a repercussão geral da matéria alhures mencionada, conforme ementa abaixo transcrita:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TRATADO EQUIVALENTE À EMENDA CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORITÁRIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. LEI 12.764/2012. POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA DA FAMÍLIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM ALTERAÇÃO NOS VENCIMENTOS. SERVIDORA ESTADUAL CUIDADORA DE FILHO AUTISTA. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ANALOGIA AO ART. 98, § 3°, DA LEI 8.112/1990. LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL QUANDO A OMISSÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL OFENDE DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL AUTOAPLICÁVEL QUE NÃO ACARRETE AUMENTO DE GASTOS AO ERÁRIO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE SUBSTANCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL.

I – A Carta Política de 1988 fixou a proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente, cujas garantias têm sido reiteradamente positivadas em nossa legislação, a exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/1990) e da promulgação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (Decreto 99.170/1990).

II – A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, no § 2° do art. 1° da Lei 12.764/2012, estipulou que eles são considerados pessoas com deficiência, para todos os efeitos legais. Assim, é incontestável que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência aplicam-se também a eles.

III – A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) foi assinada pelo Brasil e, por ter sido aprovada de acordo com os ritos previstos no art. 5°, § 3° da Constituição Federal de 1988, suas regras são equivalentes a emendas constitucionais, o que reforça o compromisso internacional assumido pelo País na defesa dos direitos e garantias das pessoas com deficiência.

IV – A CDPD tem como princípio geral o “respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade” (art. 3°, h) e determina que, nas ações relativas àquelas com deficiência, o superior interesse dela receberá consideração primordial (art. 7°, 2).

V – No Preâmbulo (item X), o Tratado é claro ao estabelecer que a família, núcleo natural e fundamental da sociedade, tem o direito de receber não apenas a proteção de todos, mas também a assistência necessária para torná-la capaz de contribuir para o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência.

VI – Os Estados signatários obrigam-se a “adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção” (art. 4°, a).

VII – A omissão do Poder Público, portanto, não pode justificar afronta às diretrizes e garantias constitucionais. Assim, a inexistência de lei estadual específica que preveja a redução da jornada de servidores públicos que tenham filhos com deficiência, sem redução de vencimentos, não serve de escusa para impedir que seja reconhecido a elas e aos seus genitores o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à saúde.

VIII – A convivência e acompanhamento familiar para o desenvolvimento e a inclusão das pessoas com deficiência são garantidos pelas normas constitucionais
, internacionais e infraconstitucionais, portanto, deve-se aplicar o melhor direito em favor da pessoa com deficiência e de seus cuidadores.

IX – O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que é legítima a aplicação da Lei 8.112/1990
nos casos em que a legislação estatal e municipal for omissa em relação à determinação constitucional autoaplicável que não gere aumento ao erário. Precedentes
.

X – Tendo em vista o princípio da igualdade substancial, previsto tanto em nossa Carta Constitucional quanto na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, se os servidores públicos federais, pais ou cuidadores legais de pessoas com deficiência têm o direito a horário especial, sem a necessidade de compensação de horário e sem redução de vencimentos, os servidores públicos estaduais e municipais em situações análogas também devem ter a mesma prerrogativa
.

XI – Recurso extraordinário a que se dá provimento. Fixação de tese: “Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990”.

(RE 1237867, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 17-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULGADO 11-01-2023 PUBLICADO 12-01-2023) (grifei).

Assim, observa-se que, o STF ao julgar o RE no
1237867, com repercussão geral (Tema 1.097) firmou a seguinte tese: “
Aos servidores públicos estatuais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2o e § 3o, da Lei 8.112/1990
”.

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO SEM PREJUÍZO NA REMUNERAÇÃO – FILHO COM TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA – AUSÊNCIA DE LEI ESTADUAL – POSSIBILIDADE – NORMAS FEDERAIS E CONSTITUCIONAIS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA VULNERÁVEL – TEMA 1097 DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (N.U 1003271-05.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 22/07/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO MERAMENTE DECLARATÓRIA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL– REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO SEM REFLEXOS NA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA – AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES PARA CUIDAR DE FILHO COM NECESSIDADES ESPECIAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – VERBA HONORÁRIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – QUANTIA IRRISÓRIA - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO NO QUE TANGE À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE - EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. Considerando tratar-se de ação meramente declaratória, em que não é possível a apuração do montante relativo aos honorários com base em percentual sobre o valor da condenação e, sendo o valor da causa irrisório, os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados por equidade.
(N.U 1005822-03.2023.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHEURLLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/7/2024).

Diante desse cenário jurisprudencial consolidado e com base na repercussão geral reconhecida (Tema 1.097), em juízo de retratação, com novo julgamento permitido pelo artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil:

a)

APRESENTO A RETRATAÇÃO POSITIVA
ao acórdão anteriormente proferido;

b)

DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela reclamante para reconhecer o direito da demandante quanto à redução de sua jornada de trabalho, determinando que o reclamado reduza de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas semanais, sem redução de vencimentos, enquanto perdurar a necessidade que fundamenta o pedido.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2025